Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742357-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: VLADIMIR MAGALHAES SEIXAS FILHO DECISÃO Comprovada a situação de inoperância perante a Receita Federal (ID 45292528), defiro a gratuidade de justiça à parte apelante. Intime-se, para as contrarrazões. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora